Tribunal: TJBA
Processo: 8209548-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8209548-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO QUE IMPUGNA MINIMAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 648 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA, PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL E, QUANDO CABÍVEL, PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE O PROCON E PLATAFORMA VIRTUAL. RESPOSTA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA OU SILÊNCIO DO FORNECEDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO QUE DEVE SER EXERCIDO POR MEIOS ADEQUADOS E RAZOÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL. MATÉRIA DOCUMENTAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO COMPROVADA, EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA RELEVANTE DO TEMPO ÚTIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação voltada à exibição de documento contratual exige, conforme orientação firmada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, quando cabível, o pagamento do custo do serviço.

No caso, embora o autor sustente ter solicitado administrativamente a cópia do contrato por meio do PROCON e de plataforma virtual, a sentença registrou que houve resposta da instituição ré, com informação de encaminhamento de retorno ao e-mail cadastrado e possibilidade de consulta na própria plataforma administrativa, circunstância que afasta a alegação de silêncio absoluto ou recusa injustificada.

O direito básico à informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser exercido por meios adequados e razoáveis, não se podendo presumir resistência indevida do fornecedor quando existente resposta administrativa e ausente prova de negativa expressa ou injustificada de exibição documental.

Não há cerceamento de defesa quando a causa comporta julgamento antecipado, por estar suficientemente delimitada por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas para aferir a existência de pedido administrativo, resposta do fornecedor e eventual dano moral.

A simples alegação de ausência de fornecimento imediato de contrato, desacompanhada de negativação comprovada, exposição vexatória, falha grave, conduta abusiva ou prejuízo concreto a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda relevante e anormal do tempo útil causada por conduta ilícita, reiterada ou injustificadamente resistente do fornecedor, não se aplicando automaticamente a toda reclamação administrativa reputada insatisfatória pelo consumidor.

A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova clara de conduta dolosa, temerária ou desleal. A improcedência da pretensão autoral, por si só, não autoriza a imposição da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8209548-37.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDUARDO SANTOS SILVA
e como apelada
NEON PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
C
ONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos constantes do voto condutor.

Majora-se a verba honorária sucumbencial de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Data registrada no sistema